Tribunal: TJSP
Processo: 1015858-94.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário do autor a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes Danos morais majorados, fixados agora em R$ 3.000,00 (três mil Reais). Sucumbência integral a cargo da ré, ante o decaimento mínimo da autora, artigo 86, § único CPC - Recurso parcialmente provido.